Tribunal: TJPA
Processo: 0802133-77.2024.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802133-77.2024.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: TEREZA RODRIGUES DUARTE

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BPC-LOAS. CESTA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária do BPC-LOAS. Alegou-se a realização de descontos indevidos a título de "Cesta de Serviços" em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício assistencial. O juízo de origem condenou o banco à declaração de nulidade dos descontos, à devolução em dobro dos valores e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário diante da ausência de prova da contratação da cesta de serviços; (ii) determinar a legalidade da restituição em dobro dos valores descontados; (iii) analisar a configuração de dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos em conta vinculada a benefício assistencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, o que autoriza a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, especialmente em se tratando de pessoa idosa e beneficiária de programa assistencial.

4.

O banco não demonstrou a regular contratação da cesta de serviços; ao contrário, o documento apresentado (termo de exclusão do pacote de tarifas, datado de 30/08/2016) comprova expressamente o cancelamento solicitado pela consumidora, revelando a ilegalidade da manutenção dos descontos.

5.

A repetição do indébito em dobro é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé subjetiva. A cobrança reiterada e indevida configura ato ilícito incompatível com a boa-fé contratual.

6.

O desconto de valores em conta bancária de natureza alimentar (BPC-LOAS) configura violação à dignidade da pessoa humana, caracterizando dano moral in re ipsa. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização é razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso e da necessidade de caráter pedagógico da medida.

7.

Em razão do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios foram majorados de 10% para 12% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova da contratação da cesta de serviços autoriza o reconhecimento da ilegalidade dos descontos em conta bancária vinculada a benefício assistencial.

2.

A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida quando verificada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa do fornecedor.

3.

Os descontos indevidos em conta de titular hipervulnerável, utilizada para recebimento de verba alimentar, configuram dano moral indenizável, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 422; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.02.2021; TJPA, Ap. Cív. 0004120-31.2019.8.14.0107, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 25.11.2024; TJPA, Ap. Cív. 0800452-97.2022.8.14.0144, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 28.11.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S/A,
em

face da r. sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada por
TEREZA RODRIGUES DUARTE.

Na petição inicial (ID nº 26653149), a autora, ora apelada, alegou ser pessoa idosa, beneficiária de BPC-LOAS, e sofrer descontos mensais indevidos a título de Cesta de Serviços em sua conta bancária, a qual deveria ser isenta de tarifas por sua finalidade exclusiva de recebimento de benefício social. Requereu a cessação dos descontos, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

Em sua contestação (ID nº 26653163), o réu, ora apelante, defendeu a legalidade das cobranças, sustentando que a cesta de serviços foi devidamente contratada pela autora, afastando a hipótese de ato ilícito, má-fé e a ocorrência de danos morais.

Após regular instrução processual, que culminou na apresentação de impugnação à contestação (ID nº 26653272), o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID nº 26653277), julgando parcialmente procedentes os pedidos da autora.

A preliminar arguida pelo réu foi rejeitada. No mérito, a sentença fundamentou que a instituição financeira não comprovou a contratação do serviço, mas sim o contrário, uma vez que o documento por ela apresentado nos autos (ID nº 26653164) demonstrava um pedido expresso de exclusão do pacote de tarifas, datado de 30/08/2016.

Destacou, portanto, a manifesta falha na prestação do serviço e a ilegalidade da continuidade das cobranças. Assim, o banco foi condenado a declarar nulos os descontos, a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o réu interpôs Recurso de Apelação (ID nº 26653281). Pugnou pela reforma integral da sentença para que os pedidos da autora sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, pelo afastamento da repetição em dobro e pela redução do valor da condenação por danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões (ID nº 26653289), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. MÉRITO

2.1. Da Falha na Prestação do Serviço e da Ilegalidade dos Descontos

O cerne da controvérsia reside em verificar a legalidade dos descontos efetuados na conta da apelada a título de Cesta de Serviços, bem como as consequências jurídicas daí decorrentes.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do STJ:

Sum. 297:

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Nesse sentido, e considerando a hipossuficiência técnica e econômica da consumidora, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação do serviço questionado.

O apelante, contudo, não se desincumbiu de seu ônus.

Ao contrário, o documento (ID nº 26653164) apresentado pelo próprio banco, constitui prova cabal contra sua tese defensiva.

O Termo de Opção a Cesta de Serviços evidencia que a apelada, em 30/08/2016, optou pela exclusão do pacote de tarifas. A manutenção dos descontos após essa data configura flagrante falha na prestação do serviço e ato ilícito, tornando a cobrança manifestamente indevida.

Diante disso, a conduta do banco apelante violou frontalmente o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e os direitos básicos do consumidor, notadamente o direito à informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC).

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

2.2. Da Repetição do Indébito em Dobro

O apelante pugna pelo afastamento da condenação à restituição em dobro, sob o argumento de ausência de má-fé.

A tese não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a conduta do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa (má-fé subjetiva). Vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)
.

No presente caso, a cobrança persistiu por anos, mesmo após a expressa solicitação de cancelamento pela consumidora. Tal conduta é incompatível com o padrão de lealdade e correção esperado de um fornecedor, não se configurando como engano justificável.

Portanto, entendo ser irretocável a sentença que determinou a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

2.3 Do Dano Moral e do Quantum Indenizatório

Sustenta o apelante a inexistência de dano moral, classificando o ocorrido como mero dissabor.

Novamente, sem razão.

Os descontos indevidos incidiram sobre conta destinada ao recebimento de benefício assistencial (BPC-LOAS), verba de natureza alimentar essencial à subsistência da apelada, pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável.

A privação, ainda que parcial, de recursos indispensáveis à sua manutenção, de forma reiterada e injustificada, ultrapassa em muito o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a dignidade da pessoa humana.

Trata-se de dano moral
in re ipsa,
que dispensa comprovação do sofrimento, pois este é presumido em razão das circunstâncias do fato.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO
. I. CASO EM EXAME 1.Agravo interno interposto pelo Banco Votorantim S.A . contra decisão monocrática que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, determinou a repetição de indébito em dobro e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais devido a descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado, e, em caso negativo, se há direito à repetição de indébito e indenização por danos morais, bem como a adequação do valor arbitrado . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira não comprovou a transferência do valor contratado para a conta da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 4 . Em casos de relação de consumo, a ausência de prova quanto à contratação do empréstimo gera a repetição do indébito em dobro, nos termos do CDC. 5.
O desconto indevido compromete verba de natureza alimentar, configurando dano moral, sendo razoável o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado autoriza a repetição de indébito em dobro, e o desconto indevido em verba alimentar justifica a indenização por danos morais ." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00041203120198140107 23666532, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇ&Atilde;O POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMUDOR. AUSÊNCIA DE CONTRATO. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ( CPC, ART. 373, II) .
DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) . RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ESCORREITA MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H . SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800452-97.2022.8.14 .0144, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Desta forma, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado em primeira instância, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado para compensar o abalo sofrido pela apelada e para imprimir o necessário caráter pedagógico-punitivo à conduta do apelante, sem acarretar enriquecimento ilícito.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à Apelação para manter a sentença em todos os seus termos.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, na fase recursal (Apelação), tenho que a autora/apelada obteve êxito integral na defesa de seus direitos.

Assim, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026